Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022525-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOSE DANTAS GONCALVES FILHO - CPF: 502.434.621-15 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), JOSE DANTAS GONCALVES FILHO - CPF: 502.434.621-15 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSE DANTAS GONÇALVES FILHO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
RECURSO DO SEGURADO
- NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DEVIDA – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSS
-
IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE – SOLICITA QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – INVIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEIXOU DE SER SUCUMBENTE – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e por JOSE DANTAS GONÇALVES FILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, o apelante afirma que a sentença de primeiro grau merece ser reformada, sob o argumento de que para análise do caso, deve ser verificada a capacidade laborativa, as condições pessoais e sociais peculiares do segurado.

Diante disso, afirma que tem direito à concessão do Auxílio Doença ou da Aposentadoria por Invalidez.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja concedido o benefício de Auxílio por incapacidade temporária e o pagamento dos valores retroativos.

Em suas razões recursais, o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS aduz que, foi promovida a antecipação do pagamento dos honorários periciais, em observância à obrigação imposta pela Lei Federal n. 8.620/93.

Argumenta que, a sentença merece ser reformada a fim de determinar o reembolso dos honorários periciais ao INSS, a serem arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, qual seja, o Estado.

Pugna pela aplicação do Tema 1.044 que reconheceu a responsabilidade do custeio dos honorários periciais pelo Ente Público Estatal.

Argumenta ainda que, a cobrança dos honorários periciais adiantados deve ser realizada nos próprios autos.

Consigna que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Estado-membro o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente de trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

Requer a análise expressa dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais expostos, para efeito de futura interposição de recurso especial.

Pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Embora devidamente intimado, José Dantas Gonçalves Filho, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto. (id. 190747475).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 191180652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e por JOSE DANTAS GONÇALVES FILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal de
JOSE DANTAS GONÇALVES FILHO
, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a parte autora, ora apelante, possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id.190747440
):

“ (...)
03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: PERDA DE VISÃO DE OLHO ESQUERDO CID H54.4
04- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: EXAME CLÍNICO 05- Há necessidade de novos exames? R: NÃO 06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: CARPINTEIRO (...)
10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: NÃO
11- Qual a data de início da doença? R: 02/08/2007 12- Qual a data de início da incapacidade? R: DII IGUAL DID 13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? R: CAT 14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? R: NÃO 15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? R: SIM 16-
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R: ATIVIDADES EM ALTURA, ESPAÇO CONFINADO E ATIVIDADES DE ACURACIA VISUAL 17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: AS DEMAIS 18
-
A incapacidade é definitiva ou temporária? R: DEFINITIVA
19-Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso R: NÃO SE APLICA

4 - CONCLUSÃO: AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM PERDA FUNCIONAL TOTAL EM OLHO ESQ, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARCIAL PARA ATIVIDADES.”
(destaquei)

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do apelado é parcial, importante avaliar e
analisar algumas informações relevantes para identificar a possibilidade de reabilitação profissional.

Assim, convém mencionar que o apelante está na iminência de completar 54 (cinquenta e quatro) anos de idade
, possui escolaridade baixa, não há possibilidade de cura, incapacidade permanente e qualificação social: é carpinteiro, não há outra experiência profissional compatível. O autor, ora apelante, sempre trabalhou como carpinteiro
e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a ratificação da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto por
JOSE DANTAS GONÇALVES FILHO para conceder a aposentadoria por invalidez.

É como voto.

DO APELO DO INSS

O apelante, INSS insurge acerca da necessidade de devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória revogada, como também a sentença proferida se omitiu/afastou da obrigação de devolução dos valores adiantados pela autarquia recorrente a título de horários periciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Pois bem.

Em análise, considerando que foi dado provimento ao apelo interposto pelo autor para que seja concedida a aposentadoria por invalidez e, sendo a parte beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em devolução dos valores antecipados a título de pagamento de honorários periciais.

Por conseguinte, não há possibilidade de aplicação do Tema Repetitivo no1.044 do STJ, colaciono:

“ Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Com efeito, a parte autora deixará de ser sucumbente, tendo em vista o provimento do seu recurso de apelação e concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAOMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Diante disso, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024